Tribunal: TJDFT
Processo: 0823412-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Administrativo. Militar do CBMDF. Auxílio-moradia majorado. Tomada de contas especial. Demonstração do preenchimento dos requisitos. Inércia da Administração. Boa-fé objetiva configurada. Tema 1.009 do STJ. Inexigibilidade de restituição ao erário. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do ressarcimento ao erário pela parte autora, referente ao auxílio moradia majorado do período de 14/4/2020 a 12/4/2023, no importe de R$ 44.943,69, referente ao processo de Tomada de Contas Especial n. 0053-00095530/2023-61. Narra a inicial que o autor, militar do CBMDF, foi cobrado administrativamente sob o fundamento de que, após sua filha R.R.D.P. completar 21 anos, teria deixado de existir dependente apta a justificar o pagamento majorado. Alega, porém, que a dependência persistia, seja porque R.R.D.P. frequentava curso superior, seja porque possuía outra filha menor, L.R.D.P.S., já conhecida pela Administração.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença violou o princípio da legalidade ao reconhecer o direito com base em comprovação extemporânea de dependência e na existência de outra filha sem o devido registro formal exigido pela Lei n. 10.486/2002. Alega ausência de boa-fé objetiva, pois o servidor tinha condições de identificar o pagamento indevido e contribuiu para sua manutenção ao não atualizar sua situação cadastral. Defende a impossibilidade de compensação retroativa com dependente não habilitado e afirma que o recebimento indevido configura enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reconhecer a legalidade da cobrança e determinar a restituição dos valores ao erário.
4. Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença, sustentando que restou comprovada sua boa-fé objetiva e a condição de dependentes aptas a justificar o recebimento do auxílio-moradia majorado. Alega que a filha mais velha manteve a condição de dependente por estar matriculada em curso superior, e que havia outra filha menor cuja existência era de conhecimento da Administração, o que afastaria a alegação de ausência de cadastro regular. Sustenta que eventual irregularidade decorreu de falha administrativa do próprio órgão, que não atualizou corretamente os dados funcionais, não podendo tal erro ser imputado ao servidor nem gerar obrigação de devolução. Afirma que sua atuação foi pautada pela crença legítima na regularidade do cadastro e na manutenção do benefício, afastando a alegação de má-fé ou de enriquecimento sem causa.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir se é devido o ressarcimento ao erário de valores recebidos referentes a auxílio-moradia majorado pelo recorrido, no período de 14/4/2020 a 12/4/2023.
III. Razões de decidir
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. A Lei n. 10.486/2002 define o auxílio-moradia como direito pecuniário devido ao militar para auxiliar nas despesas com habitação, prevendo valores distintos conforme a existência ou não de dependentes. O art. 34 da mesma lei contempla, entre os dependentes, os filhos até 21 anos, estendendo essa condição até 24 anos se estudantes universitários.
8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tema 1.009 do STJ).
9. No caso concreto, verifica-se que o recorrido demonstrou nos autos que, no período em questão, possuía dependentes aptos a justificar o recebimento do auxílio-moradia majorado, seja pela condição de estudante da filha mais velha, seja pela existência de filha menor.
10. Ademais, a Administração dispunha de mecanismos de controle e fiscalização da manutenção dos requisitos do benefício, podendo proceder à exclusão do dependente ou à revisão do pagamento diante da ausência de documentação comprobatória, o que não ocorreu.
11. A boa-fé objetiva do servidor evidencia-se a partir de elementos concretos dos autos. Os valores foram pagos de forma contínua pela Administração, sem qualquer medida de correção ou alerta quanto à eventual irregularidade. Não há indícios de fraude, omissão dolosa ou prestação de informação inverídica por parte do servidor. Inclusive, o relatório final da Tomada de Contas Especial (ID 82410871 págs. 32 a 35) concluiu que "mesmo diante da ausência de documentação comprobatória, não se reuniram elementos que permitam afirmar a ocorrência de dolo, má-fé ou culpa grave por parte do servidor."
12. Ademais, as circunstâncias do caso não evidenciam situação em que a irregularidade fosse manifesta ou facilmente perceptível pelo servidor. Ao contrário, o contexto fático indica que o militar, de fato, preenchia os requisitos materiais para o recebimento do benefício, ainda que a formalização administrativa não tenha ocorrido de forma adequada.
13. Nesse cenário, restou caracterizada a boa-fé objetiva do servidor, nos termos do Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, mostra-se inexigível a restituição dos valores.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Demonstrada a boa-fé objetiva do servidor, nos termos do Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inexigível a restituição dos valores.".
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/1995, art. 43; Lei n. 10.486/2002, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009.